Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ARTIGO 33, §4o, DA LAD. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos são fartas e robustas a comprovar, suficientemente, a prática do crime de tráfico de drogas imputado na denúncia.

2. Inviável a absolvição quanto ao crime de desobediência, quando os policiais foram uníssonos em afirmar, em ambas as fases, que, no momento da abordagem do réu, estavam identificados com seus distintivos e que apenas ele e seu colega correram quando foi emanado o comando de parada.

3. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.

4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.

5. As declarações prestadas pelo usuário na delegacia e não confirmadas em juízo, não servem, por si sós, para embasar decreto condenatório, mas não devem ser totalmente desprezadas, podendo ser somadas ao conjunto probatório como elemento ratificador das provas orais judicializadas.

6. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da LAD, possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidas crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores.

7. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o réu for reincidente específico, o que indica sua dedicação a crimes e, por expressa determinação legal, veda-se o benefício.

8. Recurso desprovido.